Tribunal: TCU
Processo: 019.725/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação de parlamentar em que se questiona o elevado percentual de despesas do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional realizadas por meio de dispensa ou inexigibilidade de licitação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca de possíveis irregularidades associadas a despesas realizadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional no exercício de 2023, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso XXVI, 17, inciso IV, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer da representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 237, III, do Regimento Interno e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. informar o conteúdo desta decisão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e aos representantes; e 9.3. arquivar o processo, nos termos do art. 250, inciso I, do Regimento Interno.